Tribunal: TJDFT
Processo: 0009297-52.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. TERRACAP. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SUPERPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de contrarrazões, notadamente quando a pretensão foi indeferida na sentença, ante a inadequação da via eleita.
2. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, os requisitos para a ação reivindicatória são a titularidade do domínio por parte do reivindicante, a individualização do bem e a posse injusta exercida pelo réu.
4. Havendo dúvidas sobre a dominialidade do imóvel objeto da ação reivindicatória, evidenciada pela superposição de matrículas relativas ao mesmo bem, deve ser confirmada a sentença de improcedência do pedido.
5. Apelação conhecida e desprovida.